Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019369-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, CPC - ACORDO FIRMADO E HOMOLOGADO NA AÇÃO PRINCIPAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE EM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - HONORARIOS PREVISTOS NO ACORDO QUE FOI ASSINADO PELOS ADVOGADOS DA PARTE CREDORA – RECURSO PROVIDO.

Houve concordância dos procuradores da parte credora, tanto que assinam referido acordo. Nesta linha de intelecção, constando no acordo a aquiescência dos advogados da parte credora quanto aos honorários, não há que se falar em condenação honorários advocatícios conforme estabelecido na sentença apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL PIVA BATTAGLINI E OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá nos autos n.o 1019369-61.2017.8.11.0041 - Ação de Embargos a Execução – opostos em face de UMUARAM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA – julgou extinto os referidos embargos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que buscam a modificação da sentença apelada, alegam para tanto: “A Apelada sustentou ser legítima proprietária dos bens imóveis rurais denominados Lote Limoeiro, objeto da matrícula n. 15.949 do RGI de Rosário Oeste, e Lote Iran 1, objeto da matrícula n. 7.580 do RGI de Nova Mutum/MT, nos quais havia um contrato de arrendamento celebrado com os Apelantes, objetivando a lavoura de grãos (arroz, milho e soja) num período de 05 anos a partir de 15 de julho de 2011.”

Ainda: “Pelo inadimplemento das Apelantes no repasse das sacas de soja referentes à safra 2015/2016 (arrendamento do Lote Limoeiro), a Apelada
apresentou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT a Ação de Execução
de Título Extrajudicial no 1019301-14.2017.8.11.0041, ensejando a satisfação do
crédito pendente. Para dissolver a execução, foi realizado um acordo entre as
partes, com a sua devida homologação sendo sucedida na data de 05 de novembro de
2020, julgando como extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
924, II, do Código de Processo Civil.”

Destacou parte do acordo que se referia aos honorários advocatícios.

Que diante da extinção inevitável dos Embargos à Execução por força do acordo entabulado entre as partes, o juízo a quo condenou os
recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o
valor da causa em benefício do corpo jurídico que representou a Apelação. É sobre
esta condenação que os apelantes pretendem a reforma da sentença proferida.

No tange a razões da reforma, destaca a natureza jurídica

dos embargos a execução.

Destaca a dependência entre as ações, sob o argumento de que, ainda, que possua natureza jurídica autônoma, os autos realizados no processo de execução tem clara reflexão no prosseguimento dos embargos, bem como que os andamentos dos embargos repercutem na ação de execução.

Sustenta a existência de acordo realizado e homologado e, inexistência da sucumbência, posto haver no mesmo cláusula expressa de pagamento de honorários.

Assim, que urge a necessidade de que a parte dispositiva
da sentença deixe de condenar os Apelantes à verba sucumbencial, em razão do
acordo existente, o qual, vale ressaltar, foi subscrito pelos advogados patrocinadores
deste feito.

Requerem os Apelantes que a colenda Câmara Cível, a quem competir processar e julgar o presente recurso de apelação, dele conheça, por ser próprio e tempestivo, dando-lhe integral provimento, com vistas a:

a)

reformar o dispositivo da Sentença (id. 90561203) para que deixe de condenar os Apelantes à verba honorária sucumbencial, em razão do acordo já celebrado e homologado no Processo de Execução no 1019301-14.2017.8.11.0041 (doc. 02);

b)

Na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos acima realizados, seja reformada a sentença prolatada para redução dos honorários advocatícios para o patamar de 1% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (id.no 147859688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por RAFAEL BATTAGLINI e RENATO ALVES DE FREITAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n. RAC.N.o 1019369-61.2017 – Embargos a Execução – opostos em face de UMUARAMA PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO LTDA – julgou extinta referida ação com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

As partes celebraram acordo para liquidar dívida de R$ 634.034.60 (seiscentos e trinta e quatro mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos), a parte credora concordou em receber para quitação do todos os débitos discutidos a importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de honorários advocatícios aos advogados da Credora/Apelada.

Pois bem.

Em julgamento do REsp 1520710/SC, o Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de se cumular a verba honorária fixadas nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS
AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA
UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS
VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.

1.

O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n.
2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça”.

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.
2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à
execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser
fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente
autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca
entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de
créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368
do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados

em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de
execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à
execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública,
vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

No entanto, no caso ora em análise, no acordo homologado na ação principal (execução) restou estabelecido no referido documento que os advogados da credora/apelada receberiam a título de honorários a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Mister destacar que houve concordância dos procuradores da parte credora, tanto que assinam referido acordo.

Nesta linha de intelecção, constando no acordo a aquiescência dos advogados da parte credora quanto aos honorários, não há falar em condenação de honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença apelada.

Posto que, acarretaria desatenção ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), o qual deve nortear o comportamento do todos as partes envolvidas em qualquer demanda.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformo a sentença apelada, decotando da mesma, a condenação dos Apelantes em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023